Tribunal: CARF
Processo: 10880.926381/2014-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.926381/2014-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.641 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa no despacho decisório
que foi absolutamente claro quanto ao motivo do indeferimento: o pagamento
contido no DARF foi integralmente utilizado para a quitação dos débitos do
contribuinte. Trata-se de batimento eletrônico, efetuado no âmbito dos sistemas
internos da Receita Federal, no qual os pagamentos efetuados são confrontados
com os débitos declarados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. nos termos do
relatório e voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.926370/2014-78,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 1302-004.640, de 15 de julho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.926381/2014-58
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.641 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926381/2014-58

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação da compensação de
crédito de pagamento indevido de retenção de contribuições sociais com débitos da própria
contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos da contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada meramente alegou que o
indeferimento não poderia prosperar porque os créditos oriundos de pagamento indevido ou a
maior já haviam sido disponibilizados em razão da desvinculação dos mesmos das DCTF do
período.
A DRJ, no entanto, argumentou que a empresa deveria comprovar a inocorrência
do fato gerador da retenção ou sua ocorrência parcial. Em seguida, haveria que se saber se o
valor retido foi utilizado pelo beneficiário do rendimento. Por fim, haveria que se demonstrar os
estornos contábeis e retificações das declarações tanto da fonte pagadora quanto do beneficiário.
Aventou, ainda, a hipótese de não ser o caso de retenção indevida, mas, sim, de mero
recolhimento a maior ou indevido. Neste caso, haveria também que se apresentar a comprovação
documental e contábil do fato.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
se insurge contra a fundamentação do despacho decisório. Alega sua nulidade porque a
autoridade fiscalizadora não logrou comprovar o alegado. Acrescenta que o pagamento foi
atestado e indevido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 1302-004.640, de 15 de julho de 2020, paradigma desta decisão.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, apesar da clareza dos motivos pelos quais a DRJ não
acolheu a sua manifestação de inconformidade, a interessada não
apresentou qualquer documento que pudesse comprovar o direito
invocado. Ao invés disso, de forma até inovadora, reclama da ausência
de motivação do despacho decisório.
Ora, o despacho decisório foi absolutamente claro quanto ao motivo do
indeferimento: o pagamento contido no DARF foi integralmente
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.641 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.926381/2014-58

utilizado para a quitação dos débitos do contribuinte. Trata-se de
batimento eletrônico, efetuado no âmbito dos sistemas internos da
Receita Federal, no qual os pagamentos efetuados são confrontados com
os débitos declarados. Assim, não existe qualquer vício de
fundamentação que pudesse lhe cercear o direito de defesa e a resultar na
nulidade do despacho decisório.
Afora isso, a recorrente acrescenta a singela alegação de que o
pagamento foi atestado, mas que ele seria indevido.
Não há dúvidas de que o pagamento foi atestado, o problema é que não
há provas de que ele realmente era indevido. Como alertado, era sua
incumbência trazer aos autos a comprovação dessa circunstância. Nesse
sentido, a instância a quo chegou até a cogitar das hipóteses de não
ocorrência do fato gerador da retenção e do mero recolhimento indevido
explicitando quais seriam os meios probatórios em cada situação. Nada
obstante, a interessada preferiu se ater a uma equivocada irregularidade
dos aspectos formais do despacho decisório.
Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital